Tribunal: TJDFT
Processo: 0700271-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO RETROATIVA. ARTIGO 112, LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser desafiadas pelo recurso de agravo em execução, sendo inadmissível a utilização do habeas corpus em substituição ao mencionado recurso, principalmente quando a questão já foi objeto de outra impetração, tratando-se de mera repetição.